Tribunal: TJSP
Processo: 1500213-16.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida – Confissão – Relatos policiais incriminadores – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Adequada elevação das relativas ao tráfico – Compensação, no entanto, com a confissão espontânea, considerada para a condenação – Repercussão obrigatória na dosimetria, nos termos da Súmula 545 do STJ.
Penas-base –

Ementa:
Tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida – Confissão – Relatos policiais incriminadores – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Adequada elevação das relativas ao tráfico – Compensação, no entanto, com a confissão espontânea, considerada para a condenação – Repercussão obrigatória na dosimetria, nos termos da Súmula 545 do STJ.
Penas-base – Posse de arma – Fixação nos pisos – Incabível redução por atenuante – Súmula 231 do STJ.
Tráfico – Identificação do privilégio com adoção do redutor do máximo.
Regime – Tráfico privilegiado – Forma não hedionda do delito – Possibilidade de abrandamento apesar da circunstância judicial desfavorável – Suficiência do semiaberto ante a primariedade e confissão.
Parcial provimento ao recurso.